Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, Banco Itaucard S.A e Financeira Itaú CBD S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: 1) DECLARAR inexistentes os débitos originados de compras realizadas nos dias 28/4 e 29/4/2022, especificados no ID 129579616 - Pág. 2/3, bem como os respectivos encargos moratórios, lançados nas faturas do cartão de crédito da parte autora (ID 129579618 - Pág. 5);e 2) CONFIRMAR os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 129615393), no sentido de DETERMINAR aos réus que se abstenham de enviar cobranças à parte autora, em relação aos débitos ora declarados inexistentes e encargos, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro do valor de cada cobrança indevida que porventura venha a ser realizada; 3) CONDENAR os réus, de forma solidária, a restituir à autora a quantia de R$ 430,04 (quatrocentos e trinta reais e quatro centavos), já incluída a dobra e 4) CONDENAR os réus ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros demora a contar da presente data. Foi determinada, ainda, a baixa na restrição imposta em razão dos débitos declarados inexistentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
3. O recorrente suscita preliminarmente a incompetência dos Juizados Especiais ao argumento de que seria necessária perícia técnica para confirmar o uso pessoal do cartão crédito. No mérito, defende que as transações possuem presunção de veracidade e que seria ônus da recorrida comprovar a falha/fraude no uso do documento eletrônico com provas robustas. Assevera que as compras foram feitas com uso do cartão com CHIP, senha pessoal e dentro do limite contratual da consumidora. Afirma que no mesmo período foram realizadas transações das quais a recorrida não teria contestado, fato que comprovaria a posse do plástico. Por último, o recorrente se opõe a repetição do indébito da forma dobrada, assim como aduz que os fatos narrados não seriam aptos a ensejar a reparação por danos imateriais, pois não passariam de mero dissabor da vida em sociedade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 44076035. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Das Preliminares. Incompetência dos Juizados Especiais. Prova Pericial. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelo recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos.
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete no 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
10. Ao exame do caderno processual, verifica-se que diversamente do afirmado pelo recorrente, o cartão não foi utilizado de forma pessoal e presencial pela recorrida, pois a prova documental demonstra que as compras foram realizadas em diferentes estados no mesmo dia, o que confirma que foram realizadas por meio digital, ou seja, pela internet e que destoam do padrão de consumo da recorrida (ID. 44075856 – Pág4/5, ID. 44075959/44075961).
11. Outrossim, é notório que, diversamente do alegado, a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Destaca-se, também, a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Além disso, sequer foi comprovado o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado.
13. Na hipótese, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, a sua imagem não foi abalada na praça, inexistindo restrição a crédito ou inclusão em cadastro de inadimplentes. Além de tudo, não se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Ressalto, que a simples cobrança do débito indevido, por meio de fatura, não tem o condão de ultrajar a paz de sua psique, de modo a exsurgir direito à compensação. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: “os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si sós, não geram dano moral, vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da consumidora” (Acórdão 874674, 20140810067218ACJ, Primeira Turma Recursal, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Julgado em 16/06/2015, Dje 12/08/2015). Logo, incabível a indenização por dano moral.
14. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, verifico que a conduta do 1o recorrente não foi contrária a boa-fé e que não houve ausência de engano justificável, haja vista a fraude perpetrada por terceiros, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples, nos exatos termos da sentença
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro, mantidos os seus demais termos.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, art. 55 da Lei 9.099/95.